Tribunal: TJBA
Processo: 8043264-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043264-42.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ALESSANDRA SANTOS ARAUJO Advogado(s): LUCAS MUHANA DAU COSTA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. EXIGÊNCIA EXCESSIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade integral, concedendo o parcelamento das custas processuais em dez parcelas e exigiu juntada de comprovante de residência em nome próprio da autora, sob pena de extinção do processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a exigência de parcelamento das custas processuais diante da comprovação de hipossuficiência econômica; e (ii) estabelecer se é válida a exigência de juntada de comprovante de residência em nome próprio como condição para o prosseguimento da ação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O parcelamento das custas processuais, ainda que em dez vezes, revela-se incompatível com a renda mensal comprovada da agravante, comprometendo parcela significativa de seus rendimentos e inviabilizando o acesso à justiça, sobretudo diante de sua condição de saúde. 4. A exigência de comprovante de residência em nome próprio da autora, sob pena de extinção do processo, configura formalismo excessivo e cria óbice indevido ao exercício do direito de ação, em desacordo com as disposições do Código de Processo Civil. 5. A jurisprudência reconhece que a simples indicação do endereço é suficiente para o regular processamento da inicial, sendo incabível a extinção por ausência de comprovante em nome da parte, mormente quando apresentado documento idôneo em nome de parente com quem reside. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8043264-42.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ALESSANDRA SANTOS ARAUJO e como apelada BRADESCO SAUDE S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do relator.